Tribunal: TJES
Processo: 5007285-23.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007285-23.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A

AGRAVADO: LUCIANO VIAL ORCINO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NA COMARCA. PRAZO DE PURGAÇÃO DA MORA. 05 (CINCO) DIAS DA EFETIVAÇÃO DA MEDIDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
No que se refere à necessidade de fixação dos prazo de purgação da mora e oferecimento de contestação, entendo que o agravante não possui interesse, na medida em que a decisão agravada fora expressa neste sentidO.
2.
Quanto à possibilidade de remoção do bem da comarca de origem ou a da sua alienação, entendo não haver óbice, tendo em vista que, após o prazo de purgação da mora, sem o respectivo pagamento há a consolidação da propriedade do veículo em favor do agravante.
3.
De acordo com o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.418.593/MS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos,
"Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de
consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
"
. (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, Julg: 14/05/2014, DJe 27/05/2014).
4.
Assim, revela-se prudente a determinação de manutenção do veículo na comarca pelo prazo de cinco dias a partir de sua apreensão, uma vez que, eventualmente purgada a mora, o bem pode ser de imediato devolvido ao agravado.
5.
Somente após esgotado o prazo de purgação é que se consolida a propriedade do credor fiduciário sobre o veículo, podendo removê-lo para outro distrito.
6.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007285-23.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A

Advogado do(a) AGRAVANTE: RODRIGO FRASSETTO GOES - ES23024-A
AGRAVADO: LUCIANO VIAL ORCINO

Advogado do(a) AGRAVADO: ROBERTA NOGUEIRA FABRES - ES32992-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de
Agravo de Instrumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, em suma, deferiu liminar de busca e apreensão, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, entretanto, condicionou a alienação do veículo a ulterior deliberação.

O agravante sustenta em suas razões recursais a necessidade de reforma da decisão, a fim de que seja permitida a alienação do veículo, assim como para se estabelecer prazo de purgação da mora e oferecimento de contestação.

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame
da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Explico.

No que se refere à necessidade de fixação dos prazo de purgação da mora e oferecimento de contestação, entendo que o agravante não possui interesse, na medida em que a decisão agravada fora expressa neste sentido:

Efetivada a medida liminar, seja promovida a CITAÇÃO da parte requerida para pagar a integralidade da dívida (prestações vencidas e vincendas, honorários advocatícios e custas), segundo os valores apresentados na inicial, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da efetivação da medida, hipótese em que o bem será restituído livre de ônus, bem como para, caso queira, oferecer contestação, entregando-lhe cópia desta decisão e da petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, constados da data da juntada desta aos autos, sob pena de se presumir aceitos pela requerida como verdadeiros os fatos alegados na inicial;

Quanto à possibilidade de remoção do bem da comarca de origem ou a da sua alienação, entendo não haver óbice, tendo em vista que, após o prazo de purgação da mora, sem o respectivo pagamento há a consolidação da propriedade do veículo em favor do agravante.

De acordo com o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.418.593/MS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos,
"Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de
consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
"
. (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, Julg: 14/05/2014, DJe 27/05/2014).

Assim, revela-se prudente a determinação de manutenção do veículo na comarca pelo prazo de cinco dias a partir de sua apreensão, uma vez que, eventualmente purgada a mora, o bem pode ser de imediato devolvido ao agravado.

Somente após esgotado o prazo de purgação é que se consolida a propriedade do credor fiduciário sobre o veículo, podendo removê-lo para outro distrito.

Neste sentido também decidiu este e. TJES, vejamos:

2. Assim, nas ações de busca e apreensão, é razoável que o veículo permaneça na comarca do devedor fiduciário durante o prazo de purgação da mora, diante da possibilidade de recuperação do bem pelo devedor. Contudo, decorrido o prazo, o credor fiduciário não pode sofrer restrição em relação ao bem, podendo providenciar sua remoção ou venda, diante da ausência de vedação legal para tais atos. 3. Recurso desprovido. [...] (TJES, Agravo de Instrumento, 048199003889, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019)

Isto posto, necessário
CONHECER do recurso e a ele DAR PROVIMENTO
, a fim de determinar que a obrigação de manter o veículo na comarca deve ser limitado ao prazo de purgação da mora, ou seja, 05 (cinco) dias da efetivação da medida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 16/09/2024 a 20/09/2024:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.